Tribunal: TJES
Processo: 0002852-33.2018.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002852-33.2018.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANJA VENTURA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

CATETERISMO CARDÍACO DIREITO (CCD). ESCLEROSE SISTÊMICA E DERMATOMIOSITE. TEMA 793 DO STF. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. LAUDO MÉDICO COMPLEMENTAR. EXAME TÉCNICO SUPLEMENTAR. ART. 10 DA LEI Nº 12.153/09. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0002852-33.2018.8.08.0045

Recorrente
: SOLANJA VENTURA

Recorrido
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME INVASIVO (CATETERISMO CARDÍACO). NECESSIDADE DE PRÉVIA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO. PARECER TÉCNICO DO NAT. INDISPENSABILIDADE DE EXAME NÃO INVASIVO ANTERIOR (ECOCARDIOGRAMA). MENÇÃO EM RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO PARA ANÁLISE DO NAT. SEGURANÇA DO PACIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A judicialização da saúde deve observar os postulados da Medicina Baseada em Evidências. A autonomia do médico assistente não é absoluta, devendo dialogar com as notas técnicas do NAT que visam a segurança do paciente e a racionalidade do sistema.

Tratando-se de solicitação de exame invasivo (cateterismo), é imperativo o esgotamento prévio dos meios diagnósticos não invasivos (ecocardiograma) para justificar a submissão do paciente aos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico.

O Parecer Técnico do NAT (Nota nº 1680/2018) condicionou a pertinência do cateterismo à análise prévia do laudo de ecocardiograma, documento este não acostado aos autos.

A simples menção à patologia em relatório médico unilateral não supre a necessidade de apresentação do exame de imagem anterior, indispensável para que o corpo técnico do Juízo (NAT) possa validar a indicação do procedimento invasivo.

Recurso conhecido e não provido.

V O T O

DISPENSADO O RELATÓRIO
, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – MÉRITO

O cerne da questão reside na obrigatoriedade de o Poder Público fornecer o exame
"Cateterismo de Câmara Direita"
, solicitado para paciente portadora de colagenose. A sentença julgou improcedente o pedido com base na Nota Técnica do NAT.

Não assiste razão à Recorrente.

A controvérsia central não é a doença da autora, que é incontroversa, mas a
adequação do estágio do tratamento
. O Parecer Técnico do NAT foi taxativo ao informar que a necessidade do cateterismo (invasivo) depende do resultado de um Ecocardiograma Transtorácico (não invasivo) prévio.

O perito do Juízo consignou:
"Caso o ecocardiograma mostre pressão pulmonar pouco aumentada, este NAT entende que o cateterismo pode ser postergado, pois é método invasivo."

Fazendo um exercício sobre futuras alegações de omissão, esclareço três pontos fundamentais:

1. Da Insuficiência do Relatório Médico Unilateral:

A Recorrente pode alegar que o relatório de sua médica já atesta a hipertensão pulmonar. Contudo, para fins de prova judicial confrontada pelo NAT,
a descrição no relatório não substitui o laudo técnico do exame de imagem
. O NAT precisa ter acesso aos dados objetivos do Ecocardiograma para concordar com a indicação do procedimento invasivo. Sem o laudo do Eco nos autos, o NAT fica impossibilitado de ratificar a urgência, e o Juízo, por consequência, fica sem lastro técnico para condenar o Estado.

2. Da Escada Diagnóstica e Segurança:

A exigência do exame prévio não é burocracia, é segurança (
primum non nocere
). O Judiciário não pode autorizar um procedimento de risco (cateterismo) se a etapa anterior de triagem (Eco) não foi documentalmente comprovada nos autos.

3. Da Correção da Via:
Caso a Autora não tenha realizado o Ecocardiograma por falta de oferta na rede pública,
o objeto da lide deveria ser o fornecimento do Ecocardiograma
, e não o salto direto para o Cateterismo. Não se pode pular etapas clínicas sob a justificativa de falha do serviço público na etapa anterior.

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus da prova. Ao não juntar o laudo do exame prévio solicitado pelo NAT, a autora não comprovou a "imprescindibilidade imediata" do procedimento invasivo, requisito essencial para a concessão da tutela de saúde (Tema 106/STJ, aplicado analogicamente quanto à prova).

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença.

Condeno a Recorrente em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)